Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-20.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000223-20.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Efeitos, Juros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAIME VERISSIMO DE CAMPOS - CPF: 048.810.441-68 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EVALDO JOSE TEODORO DOS SANTOS - CPF: 156.900.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO PAGAMENTO DOS CUSTOS DO PROCESSO – PAGAMENTO FEITO SOMENTE APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INÉRCIA DO CREDOR – FATO NÃO IMPUTADO AO PODER JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. Recurso conhecido e provido.

1. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de execução consignado em Cédula de Crédito Bancário, a rigor do que estabelece o § 3º, do artigo 206 do CC c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra é de 03 anos.

2. Mas, embora proposta a ação no prazo prescricional sem o pagamento dos custos devidos no processo que devem ser antecipados (artigo 19 do CPC/73), efetuando estes somente após o decurso daquele prazo fatal e norma de interesse público, por inércia do credor, até então a ação era formalmente inexistente e, por conseqüência, esta situação superveniente e comprovada, não suspende o prazo e, devendo ser declarada a prescrição do titulo que embasa o processo de execução.

3. A ação desidiosa do credor que, ajuizando a execução não quita os custos antecipados, como exige o Código de Processo Civil, não está a interromper a prescrição, não podendo imputar ao Poder Judiciário esta situação e, por conseqüência, deve ser acatado o argumento trazido em sede dos embargos à execução interpostos pelo avalista e, mais tarde, repetida em grau recursal para conhecimento preliminar em sede do recurso aviado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, EMBARGOS Á EXECUÇÃO formulada por JAIME VERISSIMO DE CAMPOS em face de EXECUÇAO que lhe é movida por BANCO RURAL S/A em face do devedor principal EVALDO JOSÉ THEOROSO DOS SANTOS, figurando o embargante como seu avalista. Cédula Rural no valor nominal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 10 parcelas mensais de R$ 2.375,15 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais) cada. Afirmou pagamento parcial de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Alegou, em primeiro aspecto a prescrição. Fundamenta sua pretensão ao fato de que a última parcela venceu em maio de 2017 e a ação foi proposta em 30 de maio de 2014. Afirmou de outro lado, excesso de execução já que o BANCO apresentou o montante extorsivo de R$ 92.702,80 (noventa e dois mil setecentos e dois reais e oitenta centavos). Excesso de execução vez que além da correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% o embargante ainda terá que pagar juros remuneratórios sobre o valor da divida original. (Deu a causa o valor de R$ 92.702,80 noventa e dois mil, setecentos e dois reais e oitenta centavos).

Alcançando a fase sentencial, a magistrada de primeiro grau, com jurisdição na Vara de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pela rejeição dos embargos à execução interpostos pelo fiador, mantendo o convencionado no contrato do qual o apelante é avalista. Condenou o embargante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda proposta. (ID-161812696).

Sustentou o embargante em grau recursal, desacordo da sentença. Afirma que, ao contrário do estabelecido no ato sentencial, prescrição de cinco (05) anos, deve ser aplicado na espécie o prazo trienal, em conformidade com o inciso VIII, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil Brasileiro.

Discorre, em sequência, sobre sentença em desacordo com o estabelecido no artigo 489 e seus incisos, do Código de Processo Civil. E, adentrando ao mérito, repete o que já foi aduzido em sede da inicial, afirmando excesso de execução em face de indevida cobrança dos juros, em desconforme com o contrato, segundo o alegado.

Contraminuta recursal apresentada e, neste viés, sustenta o banco a inexistência da prescrição intercorrente, e, em relação ao mérito, afirma não existir qualquer excesso no que tange ao valor cobrado em sede do processo de execução.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso (ID 178637190).

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente recurso ostenta dois aspectos que devem ser vistos separadamente já que ambos não convergem. O primeiro, mérito abstrato, aspecto pertinente a prescrição da cobrança quando do ajuizamento do processo de execução. Já o segundo, em relação ao excesso de execução.

Com relação ao primeiro tópico - Discordou o apelante da sentença no que tange a não aplicação da prescrição. Afirmou que, no caso, em se tratando de cédula de crédito bancário, a prescrição é trienal e não qüinqüenal como afirmado na sentença recorrida. Afirmou o apelante que a última prestação do contrato firmado entre as partes que a última parcela venceu em maio de 2017 e a ação foi proposta em 30 de maio de 2014 e, portanto, deve ser aplicado o prazo trienal de prescrição, conforme jurisprudência aplicável na espécie. Por outro lado, em resposta ao recurso, afirmou a instituição financeira que no caso, em face do desenvolvimento normal do processo, ausência de intimação do credor, não esta a registrar a prescrição intercorrente.

De início se vê que os argumentos do banco/apelado não estão confrontando com os argumentos trazidos em sede da apelação interposta. Houve verdadeiro equívoco, intencional ou não com o fito de possível erro do Judiciário, aqui não se trata de prescrição intercorrente e sim prescrição do direito de ingressar com o processo de execução em face de que, naquela data, aplicando-se a prescrição trienal, o titulo já estava prescrito. Deve ser visto, por outro lado, que, regularmente intimado o BANCO credor não apresentou impugnação aos embargos, ficando aqui o registro. (ID-161812692).

Do titulo objeto do processo de execução

‘Aos 30 dias de maio de 2.014 foi firmada uma CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO em que é CREDOR o BANCO RURAL S/A e como devedor principal EVALDO JOSÉ THEODORO DOS SANTOS e como avalista JAIME VERISSIMO DE CAMPOS. (CCB n. 00029/0016/13). Valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Prazo 304 dias. Vencimento em data de 30/05/2014. (ID-161812684’).

Sustentou que o despacho que determinou a citação somente ocorreu em data de 22 de agosto de 2.017.

Deve ser visto que, consultando o processo originário já que o embargante não divulgou a data em que a ação foi ajuizada pelo BANCO ORIGINAL S/A, que a ação foi regularmente distribuída neste Juízo em data de 19 de abril de 2.017. E, como dito acima, o vencimento do titulo, amortizado parcialmente, se deu em data de 30 de abril de 2014.

No caso em apreço, o primeiro despacho da magistrada se deu em data de 25/04/2017, quando a magistrada de piso, determinando a emenda da inicial, consignou o prazo de mais 15 (quinze) dias. Cumprida em data de 18/06/2017, não existindo demonstração nos autos de execução quanto à eventual intempestividade no cumprimento daquela decisão.

O primeiro aspecto a ser observado é que discordo do posicionamento trazido pela magistrada de que a prescrição é qüinqüenal. Em, se tratando de Cédula de Crédito Bancário a prescrição é trienal.

Como, em inúmeros julgados, estes trazidos pelo próprio embargante/apelante, já posicionou o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Confira-se.

‘Nos termos do artigo 206, § 3º do Código Civil e artigo 7º da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial’. (Ementa parcial, AC 0045942322012811004, julgado em 24/04/2019, publicação em 29/04/2009, Relator Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

‘Nos termos do artigo 206, § 3º do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos’. (Ementa parcial, RAC 00006776120168110107, julgado em 14/04/2021, publicado em 16/04/2021, Relatora Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES)’.

Pois bem. Levando em consideração que o vencimento da Cédula de Crédito Bancário operou-se em 30 de abril de 2014 e a distribuição da execução se deu em data de 19 de abril de 2.017, a princípio não residiria como emplacar a tese da prescrição trienal alegada pelo embargante e com o qual estou de acordo plenamente.

Entretanto, existem outros aspectos relevantes e pertinentes para que, numa análise mais aprofundada da situação, verificar a existência da prescrição do direito de executar. Isto porque, não basta apenas ingressar com o processo de execução, este deve estar dentro do figurino jurídico pertinente a sua admissibilidade formal.

No caso em apreço, muito embora tenha ajuizado o processo de execução dentro do prazo prescricional trienal, deixou o CREDOR de efetuar o pagamento das custas iniciais do processo que devem ser antecipadas, a rigor do que estabelece o artigo 19 do Código de Processo Civil/ aplicável na espécie – TEMPUS REGIG ACTUM –

‘Salvo disposições concernentes a justiça gratuita, cabe as partes proverem as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final: e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença’. (art. 19 CPC/73).

No caso em apreço, a execução foi distribuída dentro do prazo prescricional trienal, ou seja, 19/04/2017 já que o termo final seria 30/04/2017, mas, entretanto, por omissão ou recalcitrância no recolhimento dos custos processuais, este feito adormeceu nos escaninhos da Secretaria da Vara de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, deixando de praticar ato de ofício e obrigação legal, somente pagou estas custas devidas ao erário em data de 13/06/2017, isto é, precisamente 44 (quarenta e quatro) dias após o vencimento do título (30.04.2017).

Em se tratando de ato de ofício e obrigatório do credor, este atraso injustificado não suspende o prazo recursal. Suspender-se-ia se a questão fosse tratada por inércia do Poder Judiciário, o que não é o caso.

Aplicando-se, embora por analogia, a Súmula 106 do STJ – ‘Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da prescrição ou decadência’.

No caso, ajuizamento da execução, sem o pagamento da exigência formal catalogada no artigo 19 do CPC/73, aplicável ao caso, é ato inexistente e, desta forma, somente se aperfeiçoaria se os custos do processo fossem feitos até o termo final da prescrição, ou seja, 30 de abril de 2017. Assim, a ação desidiosa do credor que, ajuizando a execução não quita os custos antecipados, como exige o Código de Processo Civil, não esta a interromper a citação, não podendo imputar ao Poder Judiciário esta situação e, por conseqüência, deve ser acatado o argumento trazido em sede dos embargos à execução interpostos pelo avalista e, mais tarde, repetida em grau recursal para conhecimento preliminar em sede do recurso aviado. E, portanto, pedido na inicial e repetido no recurso aviado, não se trata de aplicação da alcunhada nulidade de algibeira.

E, até desnecessário tecer outras considerações acerca de eventual suspensão do prazo prescricional pelo ato do juiz que determina a citação, consoante estabelecia o artigo 219 do CPC/73, aplicável na espécie concreta, vez que, conforme se vê no processo de execução que deu origem a estes embargos, esta determinação somente ocorreu, por óbvio, depois de decorrido o prazo prescricional dentro da fundamentação vertida linhas acima, ou seja, precisamente em data de 22/06/2017.

A encerrar, deve ser visto que numa definição de cunho acadêmico e bem singelo, no caso concreto, que, ao não cumprir com as formalidades legais, antecipando as custas, o fazendo depois de exaurido o prazo prescricional para o exercício da ação de execução, que ninguém pode ser beneficiado pela própria torpeza, ou seja, nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em desacordo com o figurino legal previsto à espécie e tirar proveito desta situação.

Nestes termos, leciona Wagner Mota Alves de Souza:

“Quando aquele que pratica uma ação ignora a repercussão desta sobre a esfera de interesse de terceiros e pratica uma outra ação objetivamente contraditória à primeira, lesando a legítima expectativa por estes criada, provoca repulsa no ordenamento jurídico inspirado pelos princípios da boa fé e da confiança. ” (A Teoria dos Atos Impróprios, Da proibição de venire contra factum proprium, Jus Podivm, Salvador – BA, 2008, p. 144)’.

Com as considerações acima, CONHEÇO DO RECURSO e lhe DOU PROVIMENTO, reconheço nesta oportunidade a existência da prescrição no que tange a EXECUÇÃO PROPOSTA e a extingo, por decisão/sentença (art. 925 do CPC), com fulcro no artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil.

Como consequência, na forma do artigo 921, § 5º, do CPC, ficam as partes isentas das custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023